Tribunal: TJPA
Processo: 0128041-19.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0128041-19.2019.8.14.0045

APELANTE: LUIZ FELIPE RAMOS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0128041-19.2019.814.0045.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: J
UÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE
:
LUIZ FELIPE RAMOS LOPES.

ADVOGADO/DEFENSOR:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO PELO DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DAS MEDIDAS. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL QUE PERSISTE NA ANULAÇÃO DE ATO JUDICIAL VICIADO. MÉRITO. QUESTÃO PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AO REQUERIDO REVEL. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO ESTRUTURAL INSANÁVEL. PREJUÍZO CONCRETO E MANIFESTO. SÚMULA 523/STF. SENTENÇA CASSADA. ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a r. sentença que, aplicando os efeitos da revelia, julgou procedente o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante, sem que lhe fosse nomeado defensor para apresentação de defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em definir se (i) o término da vigência das medidas protetivas acarreta a perda do objeto recursal; (ii) a ausência de nomeação de defensor ao requerido revel configura nulidade absoluta; e (iii) a fixação de prazo de validade permanente para as medidas viola o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto. O interesse recursal não se exaure com o término da vigência das medidas, pois subsiste o interesse do apelante em ver anulada uma decisão judicial proferida em um processo manifestamente viciado.

4. No mérito, a tese de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica se apresenta como questão prejudicial, cujo acolhimento torna desnecessária a análise das demais. A falta de nomeação de defensor ao réu revel viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e o disposto no art. 261 do CPP. Conforme a Súmula nº 523 do STF, a falta de defesa no processo penal constitui nulidade absoluta.

5. O prejuízo ao apelante é manifesto e concreto, pois lhe foi subtraída toda e qualquer oportunidade de se contrapor aos fatos e de influenciar na formação do convencimento do julgador. O reconhecimento da nulidade da sentença torna prejudicada a análise de seu conteúdo, inclusive a tese sobre a proporcionalidade do prazo de validade das medidas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para declarar a nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para o devido processamento do feito com a nomeação de defesa técnica ao apelante.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Penal, arts. 261, 263 e 564, III, 'c'; Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 924.747/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ FELIPE RAMOS LOPES
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 20527407), que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em seu desfavor.

Consta dos autos que, em 02 de abril de 2019, a Sra. Juliana Evangelista dos Santos requereu medidas protetivas de urgência contra o apelante, seu ex-companheiro, em razão de suposta prática de violência doméstica. As medidas foram deferidas liminarmente em 04 de abril de 2019 (ID 20527406).

O apelante foi devidamente intimado da decisão liminar em 05 de abril de 2019 (ID. 20527406 - Pág. 19), contudo, não apresentou defesa nem constituiu advogado.

Em 04 de dezembro de 2019, sobreveio a sentença ora guerreada, na qual o juízo
a quo
decretou a revelia do requerido e, com base na estabilização da tutela, julgou extinto o processo com resolução de mérito, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões (ID 20527407), a Defensoria Pública pugnou pela nulidade da sentença, argumentando:
(i)
o cerceamento de defesa, uma vez que, diante da inércia do réu revel, não lhe foi nomeado defensor para o acompanhamento do feito; e
(ii)
a violação ao princípio da proporcionalidade, pois a primeira sentença proferida nos autos (fls. 22/24) havia fixado "validade permanente" para as medidas.

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau foram apresentadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente de seu objeto (ID 20527407 e 20527408).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, caso superada a preliminar, pela anulação da decisão (id

23100181).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões e em parecer nesta instância, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que o prazo de validade das medidas protetivas fixado na sentença (um ano) já se exauriu.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O interesse recursal, no presente caso, transcende a mera vigência das medidas restritivas. O que se discute é a própria validade do ato judicial que as impôs. A existência de uma sentença de mérito, proferida em um processo supostamente nulo, gera para o apelante o interesse e a necessidade de buscar sua anulação, a fim de restaurar o devido processo legal e afastar de seus registros um título judicial formado sob a égide de um vício insanável. A questão é de ordem pública e se sobrepõe à discussão sobre a eficácia temporal da medida.

Portanto, subsistindo o interesse do apelante na declaração de nulidade do processo,
rejeito a preliminar de perda de objeto e, preenchidos os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Nulidade Absoluta por Ausência de Defesa Técnica (Questão Prejudicial)

A tese central do apelo, que versa sobre a nulidade absoluta do feito por cerceamento de defesa, apresenta-se como questão prejudicial, cujo acolhimento torna desnecessária a análise das demais matérias.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, após ser regularmente intimado da decisão que concedeu as medidas protetivas, quedou-se inerte, não apresentando defesa nem constituindo advogado particular. Diante desse cenário, o magistrado de piso, em vez de nomear-lhe defensor, seja dativo ou a Defensoria Pública, para garantir o contraditório, decretou sua revelia e proferiu sentença de mérito, julgando procedente o pleito.

Tal condução processual representa uma violação manifesta e insanável a garantias constitucionais e processuais basilares. O direito à ampla defesa e ao contraditório, insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, é cláusula pétrea e pilar do devido processo legal. No âmbito do processo penal, esse direito se materializa na indispensabilidade da defesa técnica, conforme preceitua o art. 261 do Código de Processo Penal:
"Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao distinguir a
falta
de defesa, que gera nulidade absoluta, da sua
deficiência
, que é relativa e exige prova de prejuízo, nos termos da
Súmula nº 523 do STF
. Recentemente, a Quinta Turma do STJ reafirmou essa distinção, e o julgado, por contraste, evidencia o erro ocorrido nestes autos:

"No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual
apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta
, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF)" [...] No caso concreto, observa-se que [...] o Juízo a quo nomeou Defensor Público por ausência de defesa técnica, não havendo se falar em ilegalidade.

(AgRg nos EDcl no HC n. 924.747/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) – destaquei.

Ao contrário da situação no precedente citado, onde o juízo agiu corretamente ao nomear um defensor público, no presente caso o magistrado de origem falhou em adotar essa providência essencial. O apelante não teve defesa alguma. Não se trata de uma defesa deficiente, mas de sua completa e total ausência.

O prejuízo, neste cenário, é manifesto e concreto. Ao apelante foi subtraída toda e qualquer oportunidade de se contrapor aos fatos narrados unilateralmente pela vítima; de apresentar sua versão dos acontecimentos; de contestar a necessidade e a proporcionalidade das medidas impostas; de requerer a produção de provas; e, em suma, de participar de uma relação processual minimamente dialética. A sentença de mérito foi proferida com base em uma cognição absolutamente unilateral, o que representa o prejuízo em sua forma mais explícita.

2.2. Da Análise das Demais Teses Recursais

Uma vez reconhecida a nulidade absoluta do processo desde o momento em que a defesa deveria ter sido nomeada, a sentença e todos os atos subsequentes perdem sua validade.

Consequentemente, a análise da tese recursal remanescente, referente à suposta violação ao princípio da proporcionalidade na fixação do prazo das medidas, resta
prejudicada
, pois seu objeto — o conteúdo de uma sentença agora declarada nula — deixou de existir no mundo jurídico.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça no que tange à preliminar,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para
declarar a nulidade absoluta
da r. sentença (ID 20527407) e de todos os atos processuais subsequentes à certidão de intimação do apelante (ID 20527406 - Pág. 19), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja nomeada a Defensoria Pública para apresentar a defesa técnica do requerido, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025